Tribunal: TJDFT
Processo: 0711875-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711875-22.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SANDRA APARECIDA RIBEIRO AGRAVADO: DAMIANA MAMEDES LEITE DECISÃO 1. A executada, por intermédio da Defensoria Pública, agrava da decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0710517-06.2018.8.07.0007 - id 85801219) que, por falta de comprovação da natureza impenhorável, manteve a penhora do reboque (trailer) Milton BSB CA, QTN-1748, 2019. Alega, em suma, nulidade da penhora, pois o bem é essencial ao exercício da sua profissão: fornecimento de refeições – CPC 833, V. Requer a suspensão liminar da decisão. 2. É ilegal a penhora do veículo utilizado para o exercício da profissão, na forma do CPC 833, V. À primeira vista, as fotografias (id 81643442) demonstram a finalidade do bem como “estabelecimento” para a atividade de ramo alimentício do tipo lanchonete. Configurado o fumus boni juris, constata-se que o periculum in mora reside na possibilidade de expropriação do bem penhorado, com a sua liberação em favor da agravada/exequente, além do prejuízo à fonte de renda da agravante que, por ora, permanece como depositária do bem 3. Defiro em parte a liminar pleiteada tão só para obstar a expropriação do bem penhorado, até o julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 30.04.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR